Tribunal: TJSP
Processo: 1500022-68.2019.8.26.0567
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Criminal no 1500022-68.2019.8.26.0567/50000, da Comarca de
Sorocaba, em que é embargante BRUNO DOS SANTOS FREIRE e
Interessado DANIEL DE SOUZA JOAQUIM, é embargado EGRÉGIA 5a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos de declaração.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500022-68.2019.8.26.0567/50000 -Voto no 40832
2
VOTO No 40.832 (RL) – Digital
Embargos de declaração no 1500022-68.2019.8.26.0567/50000 Sorocaba
Embargante: BRUNO DOS SANTOS FREIRE
Embargada: 5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO e
FURTO. Alegadas omissões do v. acórdão
embargado no que diz respeito à existência
dos
indícios
de
autoria.
Inocorrência.
Prequestionamento. Caráter infringente dos
embargos. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se
de
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO oferecidos por BRUNO DOS SANTOS FREIRE ao v.
acórdão de fls. 961/969 que, por votação unânime, deu provimento ao
recurso ministerial para pronunciá-lo, juntamente com ROGÉRIO CAETANO
DOS SANTOS e DANIEL DE SOUZA JOAQUIM, pela infração dos artigos
121, § 2o, incisos I, IV e VII, e 155, caput, do Código Penal.
O embargante sustenta que o v. acórdão
é omisso no tocante à existência dos indícios de autoria (fls. 01/05).
É o relatório.
Os
embargos
não
comportam
acolhimento.
Isto porque o v. acórdão, ao contrário do
quanto salientado, não padece de qualquer omissão, eis que,
fundamentadamente, analisou os temas questionados pelo embargante, in
verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500022-68.2019.8.26.0567/50000 -Voto no 40832
3
“No tocante à autoria, sem adentrar na análise
do mérito, de competência exclusiva do Tribunal do Júri, porém lembrando que nesta
fase vigora a regra do in dubio pro societate, há nos autos indícios suficientes a não
subtrair o julgamento do Juízo competente.
ROGÉRIO repudiou a autoria delitiva. Afirmou
que residia próximo a DANIEL e que o conhecia desde a infância. Conhecia BRUNO,
mas não frequentava a casa dele. Disse que, na data dos fatos, viu os policiais
invadindo a residência de DANIEL, horas antes de também invadirem a sua. Declarou
que o crime ocorreu no mesmo dia do enterro de Lucas, conhecido no bairro e morto
por policiais. Acrescentou que esteve no velório, no período da tarde, com seu
cunhado. Admitiu apenas o furto de uma máquina (fls. 658 - mídia no sistema SAJ).
BRUNO também negou os crimes. Declarou
que, naquela manhã, levou o radiador do automóvel para consertar. Foi buscá-lo com
a motocicleta, às dez horas, juntamente com Jonathan. Montou o radiador e, após
levar Jonathan para casa, foi com a mulher e filhos almoçar na residência da avó.
Depois, ao abastecer o automóvel, foi abordado no posto de gasolina por policiais.
Disse que adquiriu o veículo de DANIEL, aproximadamente, quatro meses antes do
crime. Afirmou que não emprestou a motocicleta para ninguém, tendo-a deixado em
sua residência antes de ir à casa da avó (fls. 659 - mídia no sistema SAJ).
DANIEL, igualmente, negou envolvimento nos
delitos. Alegou que, na data dos fatos, ficou o dia inteiro na residência da sua sogra,
com a esposa. Contou que conhece BRUNO em razão da venda do automóvel. Disse
que ROGÉRIO mora próximo a sua residência. Informou que possui um bar. Relatou
que conhecia Lucas, pois ele vendia roupa no bairro (fls. 660 - mídia no sistema SAJ).
Daiane dos Santos Candia, mulher do BRUNO,
na fase inquisitiva, relatou que viu, na manhã dos fatos, BRUNO, DANIEL e um
terceiro indivíduo, alto e branco, conversando, tendo acreditado que foram pedir a
motocicleta de BRUNO emprestada, pois não viu o veículo depois disso. Declarou
que, algum tempo depois, ela e BRUNO foram a residência da avó dele, ocasião em
que tomaram conhecimento da morte de uma pessoa na loja de material de
construção. Informou que surgiram rumores de que “estavam planejando uma
vingança devido a morte de um rapaz do bairro chamado Lucas, conhecido por
'Luquinhas' ou 'Barbie', que teria sido agredido por policiais militares e quem teria
praticado o crime contra o guarda civil municipal foi Daniel e um outro rapaz que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500022-68.2019.8.26.0567/50000 -Voto no 40832
4
reside no mesmo bairro” (fls. 203/204).
Em Juízo, disse que, na manhã dos fatos,
BRUNO foi com a motocicleta levar o radiador para consertar e depois buscá-lo.
Então, reparou o automóvel adquirido por ele de DANIEL. Assim, eles foram de carro
almoçar na residência da avó de BRUNO e ficaram sabendo ali da ocorrência de morte
em frente à loja de material de construção. Posteriormente, foram abordados por
policiais militares em um posto de gasolina, ocasião em que lhes disseram que
BRUNO havia sido incriminado pelo homicídio. Negou que tivesse conhecimento do
crime (fls. 655 - mídia no sistema SAJ).
O policial militar Jailson do Nascimento narrou
que, na ocasião, um popular indicou os nomes de BRUNO, ROGÉRIO e DANIEL como
os autores do homicídio e informou sobre o automóvel e a motocicleta utilizados
pelos criminosos. Disse que localizou o automóvel em um posto de gasolina e
abordou BRUNO e a mulher dele. BRUNO negou o homicídio, mas a mulher dele
confirmou a sua participação no crime. Contou que a mulher disse que ocorreu uma
reunião entre BRUNO, ROGÉRIO, vulgo “Guri”, e DANIEL, na noite anterior, em sua
residência, ocasião em que ficou combinado que matariam um policial em represália à
morte de “Luquinha”, por policiais militares. A mulher falou, ainda, que, no dia
seguinte, eles retiraram a placa da motocicleta, dois saíram com ela e o outro com o
automóvel, somente retornando por volta das três horas da tarde. Daiane disse, então,
que ela e BRUNO foram a residência da avó dele e, posteriormente, ao posto de
gasolina. Contou que, por medo de represálias, Daiane não quis prestar depoimento
formal. Declarou que a motocicleta foi localizada na residência de BRUNO, sem a
placa. Informou que duas armas de fogo, pertencentes à vítima, foram subtraídas (fls.
654 - mídia no sistema SAJ).
Felipe Izaquiel Ferreira, policial militar, relatou
que, naquele dia, a equipe foi abordada por uma pessoa, a qual informou que BRUNO,
DANIEL e ROGÉRIO, vulgo “Guri”, tinham matado o “policial”. Essa pessoa também
forneceu características de um veículo Astra, uma motocicleta preta e endereços.
Localizaram o automóvel e abordaram BRUNO e a mulher dele. BRUNO negou o
crime, enquanto Daiane disse que tinha ouvido uma conversa em sua residência,
entre BRUNO e outros indivíduos, em que estes falavam em matar um policial em
retaliação à morte de indivíduo do bairro. Daiane dizia que tinha medo, mas que não
havia concordado com a situação. Declarou também que testemunhas tinham
relatado que uma motocicleta estaria envolvida no crime, bem como capacetes
escuros e duas camisetas, uma azul e uma branca, além de óculos escuros, todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500022-68.2019.8.26.0567/50000 -Voto no 40832
5
localizados na residência de BRUNO. Contou que viu a motocicleta na Delegacia e
que ela estava sem a placa. Informou que as armas de fogo da vítima foram
subtraídas (fls. 653 - mídia no sistema SAJ).
Luana Martins Saballero informou que, na
ocasião, era funcionária do estabelecimento, tendo visto um indivíduo de boné e
óculos escuros ingressar no local e apontar uma arma em direção à vítima. Contou
que correu para os fundos da loja e ouviu tiros. Disse que as câmeras de segurança
não gravaram o crime. Declarou que o ofendido costumava andar armado (fls. 652 -
mídia no sistema SAJ).
Antonio Carlos Barioni Fiorello declarou que é
proprietário do estabelecimento comercial e que, na data do ocorrido, estava nos
fundos do imóvel. Informou que a vítima estava junto de uma funcionária, na frente da
loja. Contou que viu a funcionária correr na sua direção, gritando, bem como ter
ouvido três ou quatro tiros. No momento em que foi à frente do estabelecimento, viu
que o ofendido estava morto. Declarou que a câmera de segurança não gravou as
imagens. Ouviu comentários de que a morte da vítima estaria relacionada com a
morte de um rapaz do bairro (fls. 651 - mídia no sistema SAJ).
Jonathan do Lago Souza contou que, no dia do
ocorrido, no período da manhã, BRUNO foi a sua casa para que buscassem o radiador
que havia sido consertado. Disse que, após montarem o radiador no veículo, BRUNO
e sua família lhe deram carona até em casa. Duas ou três horas depois, entre 14:30 e
15:00 horas, foi comprar cigarro e, na volta, viu BRUNO na casa dos avós e passou a
conversar com ele. Às 17:00 horas, BRUNO saiu com a família dizendo que iria
abastecer o veículo (fls. 656 - mídia no sistema SAJ).
Fabiana Pereira Alves, vizinha da avó de
BRUNO, narrou que, na ocasião, por volta das 13:00 ou 14:00 horas, viu BRUNO e sua
família na frente da residência dos avós. Contou que ficou com eles no local até as
17:00 ou 17:30 horas, momento em que viu BRUNO sair com a família para abastecer
o veículo (fls. 657 - mídia no sistema SAJ).
Diante desse quadro, uma vez que para a
pronúncia é suficiente mero juízo de suspeita, e não de certeza, e não sendo a
presente fase processual adequada ao exame aprofundado e valorativo das provas, é
de rigor a submissão dos acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão que
detém competência constitucional para examinar as versões existentes nos autos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500022-68.2019.8.26.0567/50000 -Voto no 40832
6
decidir qual delas é procedente.
Cumpre observar que os policiais militares
Jailson do Nascimento e Felipe Izaquiel Ferreira ouviram, de duas fontes distintas,
que os acusados teriam participado dos delitos.” (fls. 964/968).
Nesse sentido: “A materialidade e os indícios
de autoria fundamentam a sentença de pronúncia'' (STF, HC 172766, Relator
MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-002, DIVULG 08-01-2021, PUBLIC 11-01-2021).
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
PACIENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2o, I
E IV, C/C O ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS
SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Dispõe o art. 413 do Código de
Processo Penal que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se
convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, “não impõe
o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra
sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para
que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri” (A instituição do júri.
Campinas, Bookseller, 1997, p. 373). 2. Com razão o Superior Tribunal de Justiça, que,
em decisão irretocável, assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em
conformidade com as balizas da instância ordinária, a suficiência dos indícios que
embasaram a pronúncia. 3. É inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria
e, por consequência, suprimir a competência do órgão constitucionalmente previsto
para julgamento de delitos contra a vida. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento” (STF, HC 167216 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES,
Primeira Turma, julgado em 12/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-092, DIVULG 03-05-2019, PUBLIC 06-05-2019).
Por outro lado, “o acórdão recorrido se
encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na
sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não
existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência,
porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500022-68.2019.8.26.0567/50000 -Voto no 40832
7
Júri” (STF, ARE 986566 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda
Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193,
DIVULG 29-08-2017, PUBLIC 30-08-2017).
Enfim, examinada de forma clara e
motivada as questões suscitadas, não há campo para nova discussão
acerca dos fundamentos do v. acórdão embargado, conforme se pretende,
tendo em vista que “os embargos de declaração prestam-se às hipóteses do artigo
535 do Código de Processo Civil e não para rediscutir os fundamentos do acórdão
embargado” (STF, AI-AgR-ED 600070/MG, 2a Turma, Rel. Min. Eros Grau,
DJe 04.04.2008).
De acordo com precedente do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça “tendo sido a questão apreciada de modo adequado,
o mero inconformismo com a conclusão do julgado não enseja a utilização da via de
embargos de declaração, que é limitada às hipóteses elencadas no art. 535 do CPC”
(EDcl no Resp 1050979/CE, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe 04.11.2008).
Ficam,
porém,
prequestionadas
as
questões infraconstitucionais e constitucionais arguidas, com a ressalva de
que “a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em
embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (STF, AI-AgR
693840/SC, 1a Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 12.08.2008).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
de declaração.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)